Tribunal: TCU
Processo: 014.658/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5099/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.658/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Catia Torres de Araujo (XXX.389.597-XX); Edna da Silva Queiroz Mendes (XXX.061.347-XX); Jane Torres de Araujo (XXX.399.703-XX); Maria Gabriela Aparecida Iacovino Grigoletto (XXX.506.498-XX); Maria Helena Aparecida Iacovino Batista (XXX.165.868-XX); Marilia da Silva Martins (XXX.603.830-XX); Nereida Lopes Feijo (XXX.079.600-XX); Rosane Torres de Araujo (XXX.531.467-XX); Rosimeri Torres de Araujo (XXX.288.817-XX); Sandra Torres de Araujo (XXX.787.137-XX); Teresinha de Jesus Saldanha da Silva (XXX.372.872-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão/entidade Comando da Aeronáutica que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 17258/2023 e 17083/2023, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Suboficial e 2o Tenente, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.